Tribunal: TJDFT
Processo: 0725812-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO. FALHAS APRESENTADAS. LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE DAS PARTES CONTRATANTE E CONTRATADAS. REPARAÇAO DOS DANOS MATERIAIS NA MEDIDA DA CULPA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDENCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 . Não há cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, sendo imperioso destacar que o magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar. Logo, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado julga a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos colacionados aos autos.
2. É sempre oportuno registrar que cabe à parte no objeto da perícia o ônus de não somente impugnar o laudo produzido, mas apresentar em Juízo elementos técnicos e provas concretas suficientes a desmerecer o laudo pericial. Todavia, as partes não lograram assim proceder, não trazendo elementos hábeis para infirmar a prova técnica, seja para afastar a responsabilidade ou distribuir de modo diverso o percentual de culpa atribuído a cada uma.
3. Tendo em vista o montante apurado no laudo pericial para fins de recuperação da área, e considerando a medida da responsabilidade de cada uma das partes envolvidas, inclusive da parte autora, incensurável o julgamento de parcial procedência do pedido.
4. Não obstante os dissabores suportados, não são capazes de gerar dano moral, sendo necessária a comprovação do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, e, portanto, da violação a direitos da sua personalidade, o que não ocorreu.
5. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recursos improvidos.